Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Hipótese em que o devedor/agravado aufere renda mensal bruta em torno de R$ 8.000,00, montante muito próximo ao que esta Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, qual seja, renda mensal familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Caso em que a penhora no percentual definido pode acarretar maior dificuldade quanto a sua subsistência
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.